Tribunal: STF
Processo: STP 662
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DE DESABILITAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL. BLOQUEIO DE VERBAS ESTADUAIS. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RISCO AO DIREITO À SAÚDE DECORRENTE DA DESABILITAÇÃO DE HOSPITAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, porquanto o Estado autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar de plano os efeitos alegadamente danosos à economia pública do Estado de Santa Catarina decorrentes da decisão impugnada.



    3. O periculum in mora inverso decorrente da desabilitação do nosocômio resta consubstanciado pela privação do acesso à saúde (artigos 6º e 196, da CF), com o desatendimento da população da região, mormente em razão do aumento do fluxo de turistas em toda a região no período de alta temporada.



    4. Agravo a que se nega provimento.